Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738149-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS RECORRIDOS: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO PRODUZIDO EM MOMENTO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE PROVA DOCUMENTAL. ERRO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. REEXAME CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. De uma atenta leitura do art. 966 do Código de Processo Civil, observa-se que a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado. 2. A ação rescisória baseada em prova nova tem como pressupostos que referida prova seja pré-existente à decisão rescindenda, bem como que a parte autora da ação rescisória comprovadamente não tenha tido ciência ou não pode fazer uso dela e, ainda, que a prova, por si só, seja capaz de assegurar um pronunciamento favorável à parte. 3. No caso concreto, a alegada prova nova foi produzida em momento posterior à prolação e ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, de modo que não pode ser considerada como prova nova para a finalidade rescisória pretendida. 4. Somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 5. Uma possível má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 6. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012